Tribunal: TCU
Processo: 038.633/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 856/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Comando de Artilharia Divisionária da 1a Divisão de Exército - MD/CE, em desfavor de Vera Lúcia Marques da Silva Conceição, em razão de apropriação indevida da pensão paga a Guiorene Rodrigues Pereira, no período de 21/12/1999 a 1/7/2000, após o óbito da beneficiária, ocorrido em 20/12/1999; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada (art. 4o, inciso V) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 21/12/1999, quando a Administração tomou ciência do fato e adotou medidas para suspender o pagamento da pensionista falecida (peça 13, pp. 1-2); Considerando que a prescrição foi interrompida em 2/10/2009, pela emissão do Ofício 001-Sind, mencionado no relatório de sindicância peça 13, p. 1, ofício esse que teria sido emitido com a finalidade de solicitar que a responsável comparecesse ao Quartel da 2a CSM, para ser inquirida (peça 13, p. 1); Considerando que, no que concerne ao período de praticamente 10 anos, entre 21/12/1999 e 2/10/2009, não há alusão nos autos a nenhum ato que caracterize causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando que o Superior Tribunal Militar proferiu decisão que declarou extinta a punibilidade do delito imputado à responsável (peça 14, pp. 1); Considerando que a responsável ainda não foi citada pelo TCU; Considerando que o AUFC da SecexTCE propôs o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, em razão de o valor atualizado do débito ser inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00; Considerando que o mesmo AUFC da SecexTCE reconheceu a ocorrência da prescrição; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva à proposta formulada pelo AUFC-instrutor; Considerando que o representante do Ministério Público/TCU sugeriu o arquivamento dos autos, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do longo transcurso de tempo entre a ocorrência das irregularidades e citação da responsável, que compromete o exercício pleno do direito ao contraditório; e Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU, 4o, inciso V, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, 2o, inciso II, e 9o, da Resolução-TCU 315/2020, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, e em ordenar a adoção da seguinte medida, tendo em vista o proposto nos pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 038.633/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vera Lucia Marques da Silva Conceição (XXX.517.327-XX). 1.2. Órgão: Comando de Artilharia Divisionária da 1a Divisão de Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Comando de Artilharia Divisionária da 1a Divisão de Exército - MD/CE de que a morosidade na instauração da TCE que constitui objeto destes autos fere os princípios da razoabilidade e da eficiência, podendo tal situação de ineficiência na condução de processos gerar a responsabilização dos agentes que tiverem dado causa ao comprometimento do seu regular processamento e apreciação, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992.